Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DA EXECUTADA. DEFERIMENTO. POSTERIOR DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE FATOS E FUNDAMENTOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Exequente/Embargado, deferindo o pedido de penhora sobre bens móveis, utensílios e equipamentos da Executada.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 2.2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é sobre fatos e fundamentos suscitados pelas partes e capazes de influir no convencimento do magistrado, o que não se verifica no presente caso.
3. O posterior deferimento, pelo Juízo a quo, de penhora sobre percentual de faturamento da Executada não implica na perda do objeto do agravo de instrumento provido no sentido de determinar a penhora de bens móveis, equipamentos e utensílios da Executada. 3.1. Trata-se de medidas constritivas que não se excluem, mas que podem se complementar até o limite do débito. 3.2. Além disso, não está configurada a omissão alegada pelo Embargante, notadamente porque sequer pleiteou, no trâmite do recurso de agravo de instrumento, a declaração da perda do objeto, sendo que foi intimado da pauta de julgamento do recurso após a prolação da decisão do Juízo a quo que determinou a penhora de percentual de faturamento da Executada/Embargante.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.